Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743006-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON ALMEIDA CHAVES PEREIRA, KATIA GOMES JUSTINO APELADO: CACIO HENRIQUE SILVA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ROBSON ALMEIDA CHAVES PEREIRA e KÁTIA GOMES JUSTINO contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor de CÁCIO HENRIQUE SILVA COSTA e BANCO DO BRASIL S/A., que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em suas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A impugnou, preliminarmente, a gratuidade de justiça deferida aos apelantes, ante a ausência de requisitos legais, requerendo a reforma da sentença. Em razão do preceituado no art. 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar aos apelantes ROBSON ALMEIDA CHAVES PEREIRA e KÁTIA GOMES JUSTINO que se manifestem, caso queiram, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator